Tribunal: CARF
Processo: 10880.660250/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660250/2011-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.345 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2001
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE
MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 153.
Não há incidência de COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a
operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual
está isenta da contribuição. Aplicação da Súmula CARF n.o 153.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.660222/2011-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660250/2011-50
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9303-010.334, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte com
fulcro nos artigos 64, inciso II e 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, meio
pelo qual busca a reforma do Acórdão (rerratificado em julgamento de embargos) recorrido no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Não resignado, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial quanto à não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da
venda de mercadorias e serviços para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, em razão
da sua equiparação às receitas de exportação. Apresentou como paradigmas para este tema os
acórdãos no 9303-007.739 e 9303-007.437.
Em suas razões de mérito, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(a) a divergência consiste na limitação temporal e material imposta no acórdão
recorrido no sentido de que, partir de 18/12/2000, as receitas de vendas à Zona
Franca de Manaus isentas da exigência do PIS e da Cofins são apenas as
elencadas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14 da Medida Provisória no
2.15835, de 2001.
(b) desde a publicação do Decreto-Lei n.o 288/1967 c/c o art. 40 do Ato das
disposições Constitucionais Transitórias ADCT, as receitas oriundas das vendas
efetuadas às empresas sediadas na Zona Franca de Manaus, equiparam-se à
exportação e não devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, independentemente do
período em discussão;
(c) consoante art. 4o do Decreto-lei n.o 288/67, a venda de mercadorias à ZFM
deve ser equiparada, para todos os efeitos fiscais, a uma exportação brasileira ao
estrangeiro;
(d) requer o provimento do recurso especial.
O recurso especial foi admitido, tendo prosseguimento quanto à matéria “isenção
de PIS e COFINS das receitas de vendas para empresas sediadas na Zona Franca de Manaus”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando a negativa de
provimento ao recurso especial, com fulcro na inexistência de norma geral de isenção de PIS e
Cofins acobertando, de forma indiscriminada, as vendas de mercadorias a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus. Aduz, ainda, que a isenção da Cofins prevista no art. 14 da Medida
Provisória no 2.037-25, de 2000, atual Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e considerada a
medida liminar deferida pelo STF, na ADIn no 2.348-9, publicada no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2000, suspendendo ex nunc a eficácia da
expressão “na Zona Franca de Manaus” do inciso I do § 2o do artigo 14 da Medida Provisória no
2.037-24, de 2000, quando se tratar de vendas realizadas para empresas estabelecidas na Zona
Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente, para as receitas de vendas enquadradas nas
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido artigo 14. Defende a manutenção do
acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9303-010.334, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
1
Admissibilidade
O recurso especial do Contribuinte DOW BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. preenche os
requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, devendo, portanto, ser
conhecido.
2
Mérito
No mérito, delimita-se a controvérsia suscitada pela contribuinte à
possibilidade de incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas
decorrentes de vendas efetuadas para empresas situadas na Zona Franca
de Manaus.
A Zona Franca de Manaus foi criada pela Lei no 3.173/1957,
funcionando, inicialmente, como área "[...] para armazenamento ou
depósito,
guarda,
conservação
beneficiamento
e
retirada
de
mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza, provenientes do
estrangeiro e destinados ao consumo interno da Amazônia, como dos
países interessados, limítrofes do Brasil ou que sejam banhados por
águas tributárias do rio Amazonas" (art. 1o).
Da mesma forma, nos termos do art. 5o da Lei no 3.173/57, havia a
previsão de incentivos fiscais em relação às operações efetuadas na área
da Zona Franca de Manaus, ao estabelecer o não pagamento de direitos
alfandegários ou quaisquer outros impostos federais, estaduais ou
municipais para as mercadorias de procedência estrangeira diretamente
desembarcadas naquela área.
Em 26 de fevereiro de 1967, foi editado o Decreto-Lei no 288 para
regulamentar a Zona Franca de Manaus, estabelecendo os objetivos da
política governamental para a área, os incentivos fiscais para as
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

atividades econômicas e a criação de um órgão responsável por
administrar a implementação da área de livre comércio. Posteriormente, a
zona de concessão de benefício da Zona Franca de Manaus foi ampliada
para a Amazônia Ocidental, abrangendo os Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima, nos termos do Decreto-Lei no 356/68.
A criação e a implementação da Zona Franca de Manaus teve três pilares
determinantes: (a) a necessidade de ocupar e proteger a Amazônia frente
à nascente política de internacionalização; (b) a meta governamental de
substituição das importações e (c) a busca pela redução das
desigualdades regionais. O objetivo da sua idealização pelo Governo
Federal foi de criar "no interior da Amazônia um centro industrial,
comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que
permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande
distância em que se encontram os centros consumidores de seus
produtos" (art. 1o do DL no 288/67).
Com o intuito de atrair investidores e promover o crescimento econômico
da região, foram criados inúmeros incentivos fiscais, dentre os quais está
o art. 4o do Decreto-Lei no 288/67 equiparando às exportações as vendas
de produtos para a Zona Franca de Manaus, in verbis:
Art 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro,
será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a
uma exportação brasileira para o estrangeiro.
A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer um novo ordenamento
jurídico, expressamente prorrogou os benefícios fiscais concedidos à
Zona Franca de Manaus pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos a partir da
sua promulgação, nos termos do art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT):
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área
livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo
de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que
disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca
de Manaus.
Além de preservar a Zona Franca de Manaus como área de livre
comércio, a norma transcrita acima recepcionou o Decreto-Lei no 288/67,
o qual equipara às exportações as vendas efetuadas àquela região.
Importa mencionar ter a Emenda Constitucional no 42/2003 prorrogado
por mais 10 (dez) anos o prazo fixado no art. 40 do ADCT. Com a
Emenda Constitucional no 83/2013 referido prazo estendeu-se por mais
50 (cinquenta) anos, até 2073, demonstrando o legislador constitucional
que o projeto da Zona Franca de Manaus tem desempenhado seu papel
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

para além do desenvolvimento regional, contribuindo para a preservação
e fortalecimento da soberania nacional.
Ainda, a receita de exportações de produtos nacionais para o estrangeiro
é desonerada do PIS e da COFINS, nos termos do art. 149, §2o, inciso I
da Constituição Federal de 1988:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
[...]
A norma constitucional que desonerou as exportações foi observada pela
legislação infraconstitucional do PIS e da COFINS, conforme disposto
no art. 7o da Lei Complementar no 70/91 (COFINS) e do art. 5o da Lei no
7.714/88, com redação dada pela Lei no 9.004/95, reproduzido no art. 5o
da Lei no 10.637/02 (PIS).
Portanto, os valores resultantes das exportações foram excluídos da base
de cálculo do PIS e da COFINS e, por força do disposto no Decreto-Lei
no 288/67 e nos arts. 40 e 92 do ADCT, da CF/88, o benefício foi
estendido às operações destinadas à Zona Franca de Manaus, uma vez
equiparadas às exportações de mercadorias para o estrangeiro.
No ano de 1999, com a edição da Medida Provisória no 1.858-6, objeto
de sucessivas reedições, foi suprimida a isenção das exportações
destinadas à Zona Franca de Manaus, nos termos do seu art. 14, §2o,
inciso I, redação que constou do dispositivo até a Medida Provisória no
2.037-24/2000:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas
públicas e sociedades de economia mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo
em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for
efetuado em moeda conversível;
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no
9.432, de 8 de janeiro de 1997;
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas
embarcações registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei no 9.432, de 1997;
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para
o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
§ 2o As isenções previstas no caput e no parágrafo anterior não alcançam as
receitas de vendas efetuadas:
I - a empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, na Amazônia
Ocidental ou em área de livre comércio;
II - a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação;
III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados a
exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992.
(grifou-se)
Por meio de decisão liminar proferida na ADI-MC no 2348/DF, o
Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da expressão "na Zona
Franca de Manaus", constante do dispositivo acima transcrito:
ZONA FRANCA DE MANAUS - PRESERVAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Configuram-se a relevância e o risco de manter-se com plena eficácia o diploma
atacado se este, por via direta ou indireta, implica a mitigação da norma inserta
no art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988:
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área de
livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de
vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único.
Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou
venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus.
Suspensão de dispositivos da Medida Provisória no 2.037-24, de novembro
de 2000.
Após reedições, a Medida Provisória no 2.037-24/2000 tornou-se a
Medida Provisória no 2.158-35/2001, na qual foi suprimida do art. 14,
§2o, inciso I a expressão "na Zona Franca de Manaus", restabelecendo-se,
portanto, em definitivo, a isenção de PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes das vendas à Zona Franca de Manaus.
Na redação original do inciso I, §2o do art. 14 da MP no 1.858-6/99,
vigente entre 01/02/1999 a 17/12/2000, excluíam-se as receitas de vendas
à Zona Franca de Manaus da previsão legal da isenção. No entanto,
referido benefício sempre permaneceu válido, frente às disposições do
art. 4o do Decreto-lei n.o 288, de 28 de fevereiro de 1967, não havendo
qualquer limitação temporal ou material à sua fruição. Esse entendimento
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

foi confirmado pela consolidação da jurisprudência administrativa na
Súmula CARF n.o 153.
Prevalece, pois, o entendimento de que os valores resultantes de
exportações devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS
e, por extensão, em razão do disposto Decreto-lei n. 288/67 e nos arts. 40
e 92 do ADCT da CF/88, às operações destinadas à Zona Franca de
Manaus. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribuna de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 3o DA LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
MERCADORIAS
DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PIS E COFINS. NÃO-
INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ.
1. A questão do prazo prescricional das Ações de Repetição de Indébito
Tributário, à luz do art. 3o da Lei Complementar 118/2005, não foi atacada no
Recurso Especial. A discussão do tema em Agravo Regimental encontra-se
vedada, diante da preclusão.
2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
3. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são
equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposições do
Decreto-Lei 288/1967. Não incidem sobre elas as contribuições ao PIS e à
Cofins. Precedentes do STJ.
4. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-
probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepcionam-
se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no
caso dos autos.
5. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no Ag 1.295.452/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
01.07.10) (grifou-se)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO".
RESP 1.002.932/SP. PIS. COFINS. VERBAS PROVENIENTES DE VENDAS
REALIZADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, referente a pagamento
indevido efetuado antes da entrada em vigor da LC 118/05, continua observando
a "tese dos cinco mais cinco" (REsp 1.002.932/SP, Rel Min. LUIZ FUX,
Primeira Seção, DJ 18/12/09).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça declarou a
inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o da LC 118/05, que estabelece
aplicação retroativa de seu art. 3o, por ofensa dos princípios da autonomia, da
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

independência dos poderes, da garantia do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada (AI nos EREsp 644.736/PE, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJ 27/8/07).
3. Este Superior Tribunal possui entendimento assente no sentido de que as
operações envolvendo mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus
são equiparadas à exportação, para efeitos fiscais, conforme disposições do
Decreto-Lei 288/67 (REsp 802.474/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe 13/11/09).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.141.285/RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26.05.11) (grifou-se)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO PIS E DA COFINS SOBRE OPERAÇÕES
ORIGINADAS
DE
VENDAS
DE
PRODUTOS
PARA
EMPRESAS
SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS (ART. 4o. DO DL 288/67).
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO

REGIMENTAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de
Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em
termos de efeitos fiscais, segundo exegese do Decreto-Lei 288/67, não
incidindo a contribuição social do PIS nem a COFINS sobre tais receitas.
2. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg no Ag
1420880/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013) (grifou-se)
Frente à jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça quanto à
não incidência das contribuições do PIS e da COFINS não-cumulativas
sobre receita decorrente da venda de mercadoria de origem nacional
destinada a pessoas jurídicas com sede na Zona Franca de Manaus, ainda
que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada na mesma
localidade, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ/No 1.743/2016, propondo a edição de ato declaratório para
autorizar dispensa de apresentação de contestação, de recursos e
desistência dos já interpostos nas ações judiciais que discutam o tema.
Referido Parecer foi aprovado por ato do Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União de
14/11/2017, e, por conseguinte, publicado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional o Ato Declaratório no 04, de 16/11/2017, autorizando
a dispensa de apresentação de contestação, recursos e desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações
judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28
de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita
decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a
pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a
pessoa jurídica vendedora também esteja sediada na mesma localidade".
Além disso, o entendimento foi consolidado na Súmula CARF n.o 153:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660250/2011-50

Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não
se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a
COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital